Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600495-57.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
04/02/2025
Número: 0600495-57.2024.6.16.0015

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600495-
57.2024.6.16.0015, que julgou parcialmente procedente a representação formulada pela coligação A
Força da Verdade[UNIÃO/MDB] - Ponta Grossa - PR e Eleição 2024 Elizabeth Silveira Schmidt
Prefeito contra Coligação Muda Ponta Grossa[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA0/PP] - Ponta Grossa - PR , Eleição 2024 Mabel Corá Canto Prefeito e
Eleição 2024 Sandra Mara Camargo Queiroz Vice-Prefeito, confirmando a liminar anteriormente
concedida e condenar a representada ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por
cada descumprimento da tutela de urgência. (Direito de reposta com pedido liminar, ajuizado pela
coligação A Força da Verdade[UNIÃO/MDB] - Ponta Grossa - PR e Eleição 2024 Elizabeth Silveira
Schmidt Prefeito contra Coligação Muda Ponta Grossa[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA0/PP] - Ponta Grossa - PR , Eleição 2024 Mabel Corá Canto Prefeito e
Eleição 2024 Sandra Mara Camargo Queiroz Vice-Prefeito, em razão da veiculação de bloco de
propaganda eleitoral em televisão, que utilizou conteúdo descontextualizado com corte em
entrevistas e jogos de palavras, com a conotação de que ocorreram 174 mortes em virtude da
economia que Elizabeth supostamente teria efetuado na aplicação dos recursos na área da saúde,
em razão da veiculação de bloco de propaganda eleitoral em televisão, que utilizou conteúdo
descontextualizado com corte em entrevistas e jogos de palavras, com a conotação de que
ocorreram 174 mortes em virtude da economia que Elizabeth supostamente teria efetuado na
aplicação dos recursos na área da saúde). RE4 H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGANTE)

DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-
PREFEITO (EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (EMBARGADA)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
(EMBARGADA)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGADA)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44368093
04/02/2025
15:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44368093 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415594316900000043313582
Número do documento: 25020415594316900000043313582
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:25:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.167

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA
0600495-57.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADA: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADA: ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44368093 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415594316900000043313582
Número do documento: 25020415594316900000043313582
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:25:39
ELEIÇÕES 2024.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso
eleitoral, mantendo a sentença de aplicação de multa por descumprimento de tutela de urgência.
Alegam as Embargantes que houve omissão quanto à análise de argumento de que a decisão
liminar seria genérica ao impor obrigação de não fazer, configurando censura prévia.
Requerem o reconhecimento de ilegalidade da liminar e afastamento da multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar
argumento relativo à generalidade da liminar; (ii) saber se os embargos de declaração poderiam
reverter o mérito da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e no art. 275 do
Código Eleitoral, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.
Não se vislumbra omissão no acórdão embargado, considerando que a matéria foi devidamente
analisada, concluindo-se pela validade da multa coercitiva, com fundamento em sua autonomia
em relação ao mérito do processo principal.
A jurisprudência reiterada afirma que o órgão julgador deve fundamentar a decisão sobre os
pontos relevantes, sem a obrigatoriedade de rebater todos os argumentos das partes, conforme
previsto no art. 489, §1º, do CPC.
Manifestação anterior no Mandado de Segurança nº 0601156-81.2024.6.16.0000 corroborou a
legalidade da decisão liminar impugnada.
Pretensão dos embargantes se limita à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou
erro material. É válida a aplicação de multa por descumprimento de tutela de urgência,
independentemente do julgamento do mérito da ação principal."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV.
Código de Processo Civil, art. 489, §1º; art. 1.022.
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada:
RE nº 060012653, CAMPO GRANDE - MS, Relator(a): Des. Monique Marchioli Leite, Julgamento:
26/04/2021.

Num. 44368093 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415594316900000043313582
Número do documento: 25020415594316900000043313582
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:25:39
ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 1º.3.2024.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos
embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MABEL CORÁ CANTO, SANDRA MARA
CAMARGO QUEIROZ e COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA” contra acórdão prolatado por
esta Corte, que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes, mantendo a
sentença prolatada em primeiro grau, que aplicou multa, por descumprimento da tutela de
urgência.
Em suas razões (ID 44227427), as embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que o
acórdão não teria analisado de forma adequada o argumento da defesa de que a decisão liminar
apresentou-se excessivamente genérica, ao impor obrigação de não fazer, consistente na
proibição de divulgar “propaganda eleitoral com conteúdo similar” e que tal generalidade teria
implicado em uma espécie de censura prévia eleitoral das candidatas.
Ao final, requerem que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, para sanar a
omissão e reconhecer a ilegalidade da liminar e reformar o entendimento, afastando a multa
aplicada.
Intimados, os embargados apresentaram manifestação (ID 44237998), aduzindo em suma, que
as embargantes: a) apresentam argumentos já analisados no acórdão recorrido e pretendem a
rediscussão do mérito da decisão, o que não é permitido por meio de aclaratórios; b) na mesma
linha, discutiram a suposta ilegalidade da decisão liminar proferida, quando da impetração do
Mandado de Segurança nº 0601156-81.2024.6.16.0000; c) objetivam a rediscussão do mérito, na
medida em que não há omissão no julgado.
Pugnam, ao final, pela rejeição dos aclaratórios opostos, com a manutenção integral da decisão
proferida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos Embargos de
Declaração (ID 44265491), ao fundamento de que: “a decisão será considerada válida desde que
esteja devidamente fundamentada, ainda que não trate detalhadamente de todos os pontos
levantados pela defesa, respeitando, assim, o princípio da fundamentação das decisões judiciais.
Assim, não há omissão a ser sanada.”

Num. 44368093 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415594316900000043313582
Número do documento: 25020415594316900000043313582
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:25:39
É o breve relatório

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os embargos devem ser
conhecidos.
Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração são cabíveis, conforme previsto
no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Por sua vez, na Justiça Eleitoral, o tema está regulamentado no art. 275 da Lei 4.737/1965, nos
seguintes termos:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:
I - o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II - não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III - vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.

Num. 44368093 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415594316900000043313582
Número do documento: 25020415594316900000043313582
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:25:39
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos.
No caso em tela, o acórdão restou assim ementado:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. TUTELA
DE URGÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Na origem, tratou-se de pedido de direito de resposta, ao requerimento de tutela de
urgência para a suspensão da veiculação de propaganda eleitoral supostamente
descontextualizada.
A tutela de urgência foi deferida, impondo abstenção da veiculação da propaganda
impugnada, sob pena de multa de R$ 5.000,00.
Constatados reiterados descumprimentos da decisão judicial, com majoração da
multa para R$ 10.000,00 por cada veiculação irregular.
Extinção do processo quanto ao mérito do direito de resposta, em razão da perda de
objeto, com manutenção da penalidade de multa.
Recurso interposto pelas representadas alegando perda de eficácia da tutela, censura
prévia e desproporcionalidade na majoração da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo
principal invalida a multa aplicada por descumprimento da tutela de urgência;
(ii) verificar a proporcionalidade e legalidade da majoração da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A multa por descumprimento de decisão liminar possui caráter autônomo e coercitivo, mantendo-se
válida independentemente do julgamento do mérito da ação principal, conforme entendimento
jurisprudencial.
8. A conduta das recorrentes demonstrou descumprimento reiterado e injustificado da ordem judicial,
mesmo após expressa advertência do juízo.
9. A majoração da multa para R$ 10.000,00 foi proporcional à gravidade da infração e à necessidade de
assegurar o cumprimento da decisão judicial.
10. Jurisprudência corroborante: RE nº 060012653 (CAMPO GRANDE - MS),
confirmando a autonomia e a exigibilidade de multas coercitivas em caso de
descumprimento de decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão do juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta

Num. 44368093 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415594316900000043313582
Número do documento: 25020415594316900000043313582
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:25:39
Grossa/PR.
12. Tese de julgamento: "A multa por descumprimento de decisão liminar
possui caráter autônomo e coercitivo, não se subordinando ao julgamento do
mérito da ação principal. A proporcionalidade e a gravidade da infração
justificam sua manutenção e majoração, quando demonstrado descumprimento
reiterado."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV.
Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
RE nº 060012653, CAMPO GRANDE - MS, Relator(a): Des. Monique Marchioli
Leite, Julgamento: 26/04/2021.
Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar o argumento de que a
decisão liminar fora extremamente genérica, ao impor obrigação de não fazer, consistente na
proibição de divulgar "propaganda eleitoral com conteúdo similar" e que tal generalidade teria
implicado em uma espécie de censura prévia eleitoral das candidatas, restando ilegal a liminar.
Em sede recursal, as recorrentes, ora embargantes, pretendem a anulação da multa coercitiva,
sob o fundamento da perda da eficácia da liminar concedida.
O voto condutor do acórdão declarou que: "O juízo ad quo agiu corretamente ao aplicar a multa
pelo não cumprimento da decisão liminar, mesmo tendo havido a perda do objeto principal da
demanda, uma vez que sua finalidade é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional,
independentemente do mérito da causa.". Ora, para reconhecer a retidão da sentença proferida
pelo juízo singular, por óbvio, restou analisada e não identificada ilegalidade na ordem que
determinou a aplicação da multa.
Ademais, insta registrar que os embargantes já atacaram a referida decisão liminar, por meio de
Mandado de Segurança nº 0601156-81.2024.6.16.0000, e naquela oportunidade restou decidido
que "a decisão atacada não se reveste de teratologia ou de ilegalidade manifesta. Ao revés,
encontra-se devidamente fundamentada, e respaldada pela legislação eleitoral e jurisprudência
da Corte Superior."
Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelas razões trazidas pelos embargantes, que há,
na verdade, um inconformismo da parte quanto ao mérito da questão e buscam, por meio dos
embargos de declaração, reverter a decisão, e não suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.
Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024).
Alinhado a esse entendimento, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:

Num. 44368093 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415594316900000043313582
Número do documento: 25020415594316900000043313582
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:25:39
"3. No que pertine à omissão na decisão, na medida em que o acórdão
embargado deixou de analisar os argumentos citados pela defesa, verifica-se que
a decisão restou suficientemente fundamentada.
Conforme estabelece o artigo 489, §1º do Código de Processo Civil (CPC), a
decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade. No
entanto, tal dispositivo não exige que o magistrado rebata, um a um, todos os
argumentos trazidos pela defesa ou qualquer das partes. O juiz tem o dever de
analisar as questões relevantes e decisivas para a solução da controvérsia,
fundamentando sua decisão nos pontos que julgar essenciais à resolução do
litígio."
Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, restando evidenciada a
pretensão das embargantes, exclusivamente, de reverter a decisão.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, qualquer das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (1327) Nº
0600495-57.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO, ELEICAO 2024
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-PREFEITO, MUDA PONTA GROSSA [FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR, MABEL CORA CANTO,
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A - EMBARGADA: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA
GROSSA - PR, ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO, ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT - Advogados das EMBARGADAS: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- PR35267-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos

Num. 44368093 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415594316900000043313582
Número do documento: 25020415594316900000043313582
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:25:39
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.02.2025